Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-14.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Compra de veículo – Autora que ficou impedida de promover a transferência do veículo para seu nome por quase dois anos – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.